Tribunal: TJBA
Processo: 0500166-98.2017.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500166-98.2017.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ALYSSON MUNIZ COSTA

Advogado(s)
:
TIAGO AZEVEDO MOURA

APELADO: SOBRAL GANGANA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME e outros

Advogado(s)
:
JULIANNA DE ALBUQUERQUE SOBRAL, FERNANDO LORENZZO FIGUEIREDO DA SILVA, DIEGO FELIPE DE FIGUEIREDO E SILVA, LIZ COSTA DE SANTANA

ACORDÃO

EMENTA

Apelação Cível. Ação Monitória. Sentença que julgou “PROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial para: a) REJEITAR os embargos monitórios apresentados pelo réu; b) CONSTITUIR de pleno direito o título executivo judicial, convertendo o mandado inicial em mandado executivo, nos termos do art. 701, §2º, do Código de Processo Civil; c) CONDENAR o réu ao pagamento da quantia de R$ 334.560,32 (trezentos e trinta e quatro mil, quinhentos e sessenta reais e trinta e dois centavos), acrescida de correção monetária pelo INPC a partir da data do cálculo (18/01/2017) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
.”.
A ação monitória, procedimento especial de cognição sumária previsto nos artigos 700 a 702 do CPC, visa à célere constituição de título executivo judicial, mediante apresentação de prova escrita hábil, ainda que sem eficácia executiva. As notas fiscais acompanhadas dos comprovantes de entrega constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, conforme pacífica jurisprudência. Considerando o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova (art. 373, §1º do CPC), quando o canhoto de recebimento de mercadorias é assinado por terceiro, cabe ao devedor demonstrar que essa pessoa não possuía autorização para receber os bens, por se tratar de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC). A ausência de impugnação específica acompanhada de prova robusta acerca da irregularidade ou falsidade das assinaturas apostas nos canhotos de recebimento não tem o condão de afastar a presunção relativa de veracidade das notas fiscais emitidas regularmente, em consonância com o entendimento dos Tribunais Superiores. A Lei nº 14.905/2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, tem aplicação imediata aos processos em curso, por se tratar de norma de direito material com efeitos processuais que não atinge ato jurídico perfeito, direito adquirido ou coisa julgada. Aplica-se a nova regulamentação da taxa legal ao cálculo dos juros moratórios, ressalvando-se que, para relações jurídicas de direito privado constituídas anteriormente à vigência da Lei nº 14.905/2024, a taxa legal será aquela vigente à época. Não é aplicável o percentual de 5% previsto no art. 701 do CPC, mas sim a regra geral de fixação de honorários estabelecida no art. 85, §2º, do CPC, que determina percentuais entre 10% e 20% sobre o valor da condenação.

Apelo parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
0500166-98.2017.8.05.0022
,
em que figura como apelante

ALYSSON MUNIZ COSTA,

e como apelado o
FERTIBAHIA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA E SOBRAL GANGANA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
d
ar parcial provimento

ao presente recurso e assim o fazem pelos motivos a seguir expostos.

.